Tribunal: TJDFT
Processo: 0761091-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0761091-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões (ID 67433638), alega que: 1) a sentença é nula, pois violou o princípio da congruência; 2) houve cumprimento parcial da determinação de emenda à inicial; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem comprometer o orçamento familiar. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do feito. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. Intimado a apresentar documentação apta a comprovar a hipossuficiência (ID 67702604), o apelante, após requerer dilação de prazo, apresentou contas de água e energia elétrica e declaração do filho para demonstrar a incapacidade de arcar com os custos do processo. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o acervo probatório é incompatível com a real situação financeira do apelante. Na inicial e procuração, o embargante declara que é aposentado. Assim, possui fonte de renda. Ademais, é proprietário do imóvel sobre o qual incide o IPTU/TLP cobrados pelo Distrito Federal. A situação afasta a declaração firmada pelo filho no sentido de que o embargante com ele reside, não possui fonte de renda, nem seja titular de conta bancária. Assim, os elementos constantes nos autos afastam a alegação de hipossuficiência. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, INTIME-SE o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, manifeste-se o apelante quanto ao interesse no prosseguimento dos embargos já que foi apresentada na execução fiscal exceção de pré-executividade para discussão da mesma matéria aqui tratada. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator